Tribunal: TCU
Processo: 030.288/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10126/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.288/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Patricia Marcos Barbosa (XXX.941.554-XX); Anamaria Dal Molin (XXX.134.819-XX); Iara Marques de Medeiros (XXX.703.604-XX); Joao Pablo Santos da Silva (XXX.209.314-XX); Jose Edvaldo Guimaraes Junior (XXX.496.654-XX); Laissa Wane Cavalcante Reboucas (XXX.603.384-XX); Luciana do Nascimento Simiao (XXX.047.814-XX); Michelly Nobrega Monteiro (XXX.699.544-XX); Renata Oliveira Almeida Menezes (XXX.958.564-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.